Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708741-59.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELI HOFMANN PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= À Secretaria da Turma para que certifique eventual trânsito em julgado em relação ao acórdão de ID 59039110. Publique-se. Brasília (DF), 8 de outubro 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator